Tribunal: STF
Processo: HC 73075
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS  CORPUS".  TRAFICO  DE  ENTORPECENTES.
SUBSTITUIÇÃO  DE  TESTEMUNHA  E REALIZAÇÃO  DE  EXAME  DE DEPENDÊNCIA
TOXICOLOGICA:  INDEFERIMENTO DOS  PEDIDOS: CERCEAMENTO  DE DEFESA NÃO
CARACTERIZADO.  FALTA DE JUSTA  CAUSA: EXAME DE PROVAS. INOBSERVANCIA
DO  METODO TRIFASICO:  CONSIDERAÇÃO CONJUNTA  DOS MAUS ANTECEDENTES E
REINCIDENCIA: NULIDADE INEXISTENTE. ATENUANTE DA CONFISSAO.
              1.   Não   caracteriza    cerceamento   de   defesa   o
indeferimento  de pedido  de substituição  de  testemunha por  não se
enquadrar  na hipótese do art. 397 do CPP, cujo dispositivo, ademais,
refere-se a faculdade e não imposição ao juiz.
              2.  Compete ao juiz examinar e avaliar a necessidade de
realização  do exame de  dependência toxicologica, não bastando, para
seu deferimento, a simples alegação da dependência.
              3.  Falta de justa  causa: alegação  que não se acolhe,
visto  depender o  deslinde da  tese do  aprofundado exame de provas,
incabivel nos estritos limites do "habeas corpus".
              4.  Inexiste nulidade a  ser sanada quanto a dosimetria
da  pena, quando, embora  não tenha sido  adotado o metodo trifasico,
nenhum  prejuizo  resultou  para  o   réu,  porquanto  a  fixação  da
pena-base,  pouco acima do  minimo legal, foi devidamente justificada
com  a consideração conjunta dos maus antecedentes e da reincidencia,
circunstancia  esta não  considerada   posteriormente para  agravar a
reprimenda.
              5.  Não  e  de  se  aplicar  a  atenuante  da confissão
espontanea  para efeito de  redução da pena  se o réu, denunciado por
trafico de droga, confessa que a portava apenas para uso próprio.
              6. "Habeas corpus" indeferido.